Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SIM SWAP. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando permitiu que terceiros alterassem a titularidade da linha telefônica do autor/recorrido sem o seu consentimento, gerando sentimento de insegurança e vulnerabilidade no recorrido, além do receio de que suas informações fossem comprometidas ou que atividades bancárias ilícitas fossem realizadas. Entendeu, ainda, que o consumidor investiu tempo considerável para tentar recuperar a titularidade da sua linha telefônica.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razoes de reforma da sentença, que não haveria comprovação de qualquer alteração de titularidade da linha telefônica do recorrido, tampouco que possível falha na prestação de serviços tenha sido a causa determinante para as invasões da conta dele, motivo pelo qual sustenta que inexistiria nexo de causalidade imputável a ela. Defende que as falhas de segurança ocorreram nas plataformas digitais das instituições financeiras, que permitiram o acesso aos dados pessoais do recorrido.
Sustenta que não seria possível verificar qualquer prejuízo aos elementos da personalidade do recorrido a justificar a imposição de indenização por danos extrapatrimoniais, visto que não haveria prova de que os dados pessoais dele teriam sido utilizados por algum fraudador.
4. Requer o provimento do recurso reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63164273. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da análise detida dos autos percebo que o recorrido foi vítima da técnica conhecida como “SIM SWAP”. Para concretização desta empreitada criminosa estelionatários conseguem que a operadora de telefonia repasse o número de telefone do usuário para outro Chip, que está nas mãos dos criminosos. Realizada a troca os estelionatários invadem aplicativos e trocam as senhas do usuário titular com objetivo de auferir vantagem econômica. A forma de operacionalização do crime, em regra, só possível em virtude da falha na prestação de serviços da operadora de telefonia, já que a troca da linha para outro chip é feita através do sistema da empresa e realizada por seus funcionários.
8. Nos termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor de serviços demonstrar a existência de uma causa excludente de responsabilidade que rompa o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido. No presente caso, não há evidências nos autos que indiquem que a culpa tenha sido exclusivamente do consumidor ou de terceiros.
9. Na hipótese, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus e deixou de comprovar a segurança do seu serviço (Art. 373, do CPC), pois conforme narrado e comprovado pelo recorrido, ele foi vítima do crime “SIM SWAP”, de forma a caracterizar falha na prestação dos serviços de telefonia móvel da recorrente em virtude da falta de segurança (ID. 63164235/63164252). Em decorrência da alteração indevida da titularidade da conta do recorrido, este ficou sem acesso aos serviços de internet por alguns dias, o que, igualmente, facilitou a tentativa de criminosos de acessarem seus aplicativos com a finalidade de obter vantagem econômica de forma ilícita.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Após uma análise minuciosa dos autos, concluo que a situação enfrentada pelo consumidor transcende o mero descumprimento contratual, sendo apta a ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados. Ressalto que o defeito na prestação do serviço da recorrente impossibilitou o acesso do consumidor a diversos canais de comunicação por vários dias, além disso, restou comprovado nos autos que a empresa de telefonia procrastinou a solução efetiva do problema, demonstrando desídia no atendimento da solicitação de recuperação da linha em questão.
12. Constato, ainda, que o recorrido despendeu um tempo excessivo na busca de uma solução para a questão, tendo, inclusive, que se deslocar diversas vezes às lojas, sem êxito. Diante disso, entendo que a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é pertinente e suficiente para configurar os danos morais a que o recorrido faz “jus”.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.